Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728948-36.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O LUCAS LEONÍDIO BARBOSA DOS SANTOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão de ID 49929046 deixou de “apreciar a manifestação de ID 49926688, na qual o embargante demonstra que o apelante praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, comprovado pelo documento de ID 49926689”. Requer o provimento do recurso “com a declaração da perda de objeto do recurso”. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que em nenhum momento concordou com o pedido do Embargante, mas que, “em observância ao devido processo legal, foi administrativamente adotada a providência da reserva da vaga, sem nomeação e posse”. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A decisão não se ressente de qualquer omissão. Os autos versam exclusivamente sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Arguição de renúncia tácita ao direito de recorrer deve ser deduzida em contrarrazões respectivas. De todo modo, o envio de ofício convocando o Embargante para a “Cerimônia de Nomeação de Aprovados” (ID 49926689) não importa na “perda do objeto do recurso”. Somente a nomeação e posse, por ato voluntário, poderia ensejar, ainda assim em princípio, a perda do interesse recursa. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal somente tomou ciência da decisão que suspendeu a eficácia da sentença em 10/08/2023 (ID 49940198), ou seja, após a expedição do ofício. ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 08 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator